Tribunal: CARF
Processo: 10880.973310/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973310/2011-00
ACÓRDÃO
3102-003.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO INDICADO COMO PAGAMENTO VIA DARF.
INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO EM
SEDE
CONTENCIOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
LIMITES.
O pedido de restituição deve ser analisado nos exatos termos em que foi
formalizado pelo contribuinte. A origem do crédito constitui elemento
essencial do PER, não sendo admissível, em sede contenciosa, a alteração
de sua natureza ou origem, sob pena de inovação do pedido.
O princípio da verdade material não supre vício de formalização nem
autoriza a modificação da causa de pedir. Inexistente o DARF indicado
como origem do crédito e ausente a comprovação de pagamento indevido
ou a maior, é indevido o pedido de restituição, nos termos do art. 165 do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973310/2011-00
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
06064.01327.200206.1.2.04-3329, transmitido em 20 de fevereiro de 2006, por
meio da qual a contribuinte solicita restituição no valor de R$ 7.986,52, que teria
sido indevidamente recolhido a título de contribuição ao Programa de Integração
Social (PIS/Pasep), código 6912, em 14 de janeiro de 2005, relativo ao período de
apuração de 31 de dezembro de 2004, com vencimento em 14 de janeiro de 2005,
no valor de R$ 332.938,08.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo - SP pelo indeferimento do
pedido de restituição, mediante Despacho Decisório (DD), à folha 5, emitido em
09 de setembro de 2011, fazendo-o com base na constatação da inexistência do
crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no PER, não foi localizado nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese, que o crédito pleiteado se refere a pagamento a maior de contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS/Pasep), código 6912, referente ao período de
apuração de 31 de dezembro de 2004, o qual foi compensado com créditos de IPI,
por meio de Dcomp, conforme informado na DCTF do período. Explica que, ao
revisar o Dacon, identificou que o valor devido no período de apuração era menor
que o declarado e, portanto, retificou o Dacon e a DCTF para corrigir o valor do
débito declarado.
A contribuinte esclarece que, diante do crédito, formalizou
equivocadamente Pedido de Restituição, acrescentando indevidamente juros e
multa ao valor principal, quando, na verdade, deveria ter retificado as declarações
de compensação diminuindo o valor do débito compensado em consonância com
a retificação feita em DCTF, de forma que remanescesse crédito passível de
utilização em compensações futuras.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973310/2011-00
3
A contribuinte alega que, muito embora tenha incorrido em erro formal,
seu direito creditório não deve ser obstado pois houve recolhimento de tributo
maior do que o devido. Em sua defesa, a contribuinte cita o artigo 165 do CTN e
artigo 74 da Lei no 9.430/96, concluindo que mero erro formal não pode afastar a
materialidade do crédito da empresa.
Em tópico específico, a contribuinte argumenta que no processo
administrativo prevalece o princípio da verdade material, em detrimento do
princípio da verdade forma e, portanto, a administração não deve impedir a
apropriação dos créditos, sob pena de afastar a aplicabilidade do aludido
princípio.
Em 18 de novembro de 2011, a contribuinte apresenta, às folhas 61 e 62,
aditivo à manifestação de inconformidade.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, dada a falta de comprovação do crédito pleiteado. A decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo
contribuinte como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. LIMITES DA APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da regularidade
do procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de crédito
contra a Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição (PER)
eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs o competente Recurso Voluntário, no qual reiterou,
em apertada síntese, que, não obstante o equívoco ocorrido na transmissão do pedido de
restituição, seu direito é líquido e certo, estando devidamente comprovado nos autos, por meio
do DACON e da DCTF.
É o que se tem para relatar.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973310/2011-00
4
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Consoante exposto, cuida-se de pedido de restituição de crédito de PIS não
cumulativo, referente a pagamento a maior, via DARF, no período de apuração de 31/12/2004.
O indeferimento do PER fundamentou-se na inexistência, nos sistemas da RFB, do
crédito informado, uma vez que não foi localizado o DARF indicado como origem do crédito, ônus
cuja comprovação competia à contribuinte.
Segundo o juízo a quo, embora a Recorrente alegue que o crédito decorra de
pagamento a maior de PIS/Pasep, posteriormente compensado via DCOMP e ajustado mediante
retificação do DACON e da DCTF, verifica-se que tal origem não corresponde àquela informada no
PER, que indicava pagamento via DARF. Desse modo, caso a Recorrente pretendesse alterar essa
informação, deveria ter retificado o PER antes da análise administrativa.
Assim, o pedido de restituição foi indeferido, pois a origem do crédito alegado não
corresponde à informada no PER, não sendo o princípio da verdade material apto a suprir a
ausência de comprovação do indébito no momento da formalização do pedido.
Tal como já sustentado na manifestação de inconformidade, em sede recursal a
Recorrente reconhece o equívoco quanto à indicação da origem do crédito objeto da restituição,
inclusive no que se refere à retificação da DCOMP, que constitui a origem efetiva do crédito.
Não obstante, esclarece que o seu direito à restituição permanece, uma vez que o
débito de PIS foi alterado, assim como a compensação realizada, remanescendo, portanto, saldo
credor, confira-se:
Assim, a inobservância das formalidades pela contribuinte na tentativa de
reaver os valores recolhidos a maior não deve ilidir o seu direito creditório, pois
houve recolhimento de tributo maior do que o devido.
Após as retificações realizadas pela Recorrente em sua escrita fiscal, foi
constatado que entre o valor devido a título de PIS/PASEP do 4o trimestre de 2004
– R$ 309.624,82 - e o efetivamente recolhido – R$ 317.234,95 – a Recorrente é
credora de créditos oriundos de pagamento indevido a maior no montante de R$
7.610,13
Assim, ainda que a contribuinte tenha pleiteado de forma indevida a
restituição dos valores pagos a maior, o direito ao creditamento no que se refere
ao valor de R$ R$ 7.610,13 é incontestável e não deve ser vedado.
Sem maiores delongas, diante dos fatos, entendo que a controvérsia não se refere à
prova dos fatos em si, mas à materialidade do crédito apurado e pleiteado por meio do PER.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973310/2011-00
5
Isso porque o crédito indicado não existe, na medida em que o DARF informado é
inexistente. A Recorrente busca ser restituída de pagamento a maior supostamente efetuado
quando da compensação de crédito de IPI com débito de PIS, este último indicado no pedido.
Ocorre que, nessa hipótese, o crédito teria origem em pagamento a maior decorrente de
compensação via DCOMP, e não de pagamento via DARF, equívoco reconhecido pela própria
Recorrente.
Ressalte-se que não se trata de negar ou afirmar a existência de eventual crédito
em abstrato, mas de reconhecer que esta Relatoria está adstrita à análise das informações
prestadas no PER/DCOMP, bem como aos esclarecimentos apresentados pela fiscalização e pela
Recorrente. Não é juridicamente possível que esta Relatora ou o Colegiado ultrapassem tais
limites para retificar a natureza ou a origem do crédito, o que equivaleria à alteração do próprio
pedido formalizado.
É certo que erros meramente formais podem ser saneados; contudo, determinados
vícios não o são, especialmente aqueles que atingem elementos essenciais do pedido.
No processo administrativo, o princípio da verdade material autoriza a busca da
realidade dos fatos, desde que o pedido esteja regularmente formalizado e que os elementos
essenciais do direito alegado tenham sido validamente apresentados pelo contribuinte. Tal
princípio não substitui o ônus da prova, nem supre vício de formalização do pedido.
Nos pedidos de restituição, a origem do crédito — seja pagamento indevido,
pagamento a maior, compensação ou saldo declaratório — constitui elemento essencial do
pedido, estando a Administração vinculada aos termos em que o PER foi apresentado. Assim, a
modificação da origem ou da natureza do crédito, por exemplo, de pagamento via DARF para
saldo decorrente de compensação ou retificação declaratória, configura inovação do pedido, o
que não é admitido em sede contenciosa.
A correção da origem do crédito exige a prévia retificação do PER, antes de sua
apreciação administrativa. O princípio da verdade material não autoriza a modificação da natureza
ou da origem do crédito informada no pedido de restituição, porquanto tal providência
configuraria inovação do pedido, vedada no processo administrativo fiscal.
Ademais, conforme consta do Despacho Decisório, a Recorrente foi regularmente
intimada para prestar esclarecimentos e sanar inconsistências, o que não foi feito de forma
suficiente, conforme se extrai do seguinte trecho:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 7.986,52
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o DARF a
seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. (destaques nossos)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973310/2011-00
6
Nesse sentido, ausente a comprovação de pagamento indevido ou a maior, e
inexistente o crédito indicado no PER, não há crédito passível de restituição, nos termos do art.
165 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 125
DF CARF MF
Original